Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014074-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA - CNPJ: 15.091.515/0001-11 (AGRAVANTE), DALMO ZEVIANI - CPF: 104.250.201-34 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação De Resolução Contratual C/C Perdas E Danos E Reintegração De Posse. Extinção Parcial Do Feito. Reparação De Danos Decorrentes Do Inadimplemento Contratual. Responsabilidade Distinta Da Ambiental. Interesse De Agir Configurado.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos, que extinguiu parcialmente o feito em relação ao pedido de indenização decorrente do dano ambiental, sob fundamento de falta de interesse de agir, em razão da suposta identidade com Ações Civis Públicas ambientais em trâmite na Justiça Federal.

II.
Questão Em Discussão

2. A controvérsia reside em determinar se subsiste interesse de agir da autora para pleitear indenizações por inadimplemento contratual e recomposição da área degradada, diante da existência de ações civis públicas ambientais ajuizadas pelo Ministério Público Federal que tratariam dos mesmos fatos.

III.
Razões De Decidir

3. O pedido de indenização formulado na demanda tem fundamento no inadimplemento contratual e na violação de deveres anexos ao contrato e não se confunde com a responsabilidade objetiva ambiental discutida nas Ações Civis Públicas.

4. A extinção prematura dos pedidos, com base na suposição de duplicidade ou inutilidade do provimento jurisdicional, afronta o devido processo legal e restringe indevidamente o direito de ação.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A coexistência de ações com fundamentos jurídicos distintos, ainda que tenham como origem o mesmo fato, não afasta o interesse de agir.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 475.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 1006233-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025, publicado em 02.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014074-88.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Madeireira Medianeira Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro na
Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse n. 1000070-15.2023.8.11.0033
ajuizada em desfavor de
Dalmo Zeviani
.

O Juiz singular reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto o processo em relação ao pedido de indenização de danos ambientais constantes no item “c” da Petição Inicial, por considerar que esses pedidos são os mesmos formulados nas Ações Civis Públicas propostas pelo Ministério Público Federal em desfavor da Agravante.

A Agravante sustenta que não há falar em falta de interesse de agir, uma vez que os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial não se confundem com aqueles tratados nas Ações Civis Públicas, pois não tem natureza ambiental, mas sim contratual, decorrente do inadimplemento pelo Agravado.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de manter os pedidos formulados no “item c”.

O pedido liminar foi deferido (Id. 284527382).

Contraminuta juntada no Id. 289091883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Madeireira Medianeira Ltda.
ajuizou Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse em desfavor de
Dalmo

Zeviani.

Alegou ter celebrado com Dalmo Zeviani, em 21/10/2015, Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra relativo ao imóvel rural de 1.210 hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT, sob matrícula n. 10.018.

Assegurou que, além de inadimplir as três últimas parcelas do Contrato, o Agravado promoveu o desmatamento ilegal de 84,7 hectares do imóvel negociado.

Informou que essa conduta resultou no ajuizamento de duas Ações Civis Públicas pelo Ministério Público Federal, por meio das quais se pleiteia a condenação do Agravante: i) ao reflorestamento/recomposição da área; ii) à reparação de danos materiais residuais no valor de R$ 909.847,40 decorrentes do desmatamento; e iii) à reparação dos danos morais difusos no valor de R$ 454.923,70, que ainda está em trâmite.

Diante disso, além da rescisão de contrato e reintegração de posse, a Agravante requereu a condenação do Agravado à obrigação de recomposição da área degradada e à reparação dos danos materiais e morais sofridos em razão da conduta ilícita.

Subsidiariamente, e apenas na hipótese de vir a ser condenada nas Ações Civis Públicas, pleiteou que o Agravado seja condenado ao ressarcimento em relação aos custos/prejuízos que venha a ter com o reflorestamento/recomposição da área desmatada e com o pagamento de eventual indenização material, moral e multa. Todos esses pedidos foram elencados no “item c” da Petição Inicial.

Na decisão saneadora, o Juiz singular reconheceu a falta de interesse de agir em relação aos pedidos de indenização por danos ambientais constantes do “item c” da petição inicial e julgou parcialmente extinto o processo em relação a eles, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Ressaltou que tais pedidos são os mesmos formulados nas Ações Civis Públicas propostas pelo Ministério Público Federal em desfavor da Agravante e sugeriu que ela deveria proceder à denunciação à lide ou propor Ação de regresso em separado.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso, no qual alega que os pedidos de indenização decorrem do inadimplemento contratual e que a coexistência com Ações Civis Públicas de natureza ambiental não impede o exercício de sua pretensão indenizatória no Juízo Cível.

O argumento prospera. Muito embora os pedidos de indenização deduzidos na Ação de Rescisão de Contrato tangenciem a matéria ambiental, a sua causa de pedir reside no inadimplemento contratual e na violação de deveres anexos ao contrato, em especial o dever de preservação do bem, que decorre da cláusula geral da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).

Dessa forma, os pedidos formulados pela Agravante não se confundem com aqueles discutidos nas Ações Civis Públicas, que visam à tutela de interesses difusos e coletivos do meio ambiente, com fundamento na responsabilidade objetiva e em normas de direito público.

Nesta demanda, a Agravante figura como autora e busca recompor prejuízos específicos e concretos suportados em razão da conduta atribuída ao Agravado, que, além de inadimplente, teria degrado o imóvel a ser restituído em caso de resolução do contrato.

Convém recordar que a resolução contratual tem por efeito natural a recomposição da situação ao estado anterior. Assim, não se mostra razoável que a parte prejudicada venha a receber de volta um imóvel substancialmente deteriorado e com perda de valor econômico sem a correspondente reparação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte inadimplente.

Não se trata, portanto, de imputar ao Agravado responsabilidade ambiental objetiva, mas de responsabilizá-lo civilmente pelos eventuais prejuízos contratuais causados à Agravante, inclusive pelos danos materiais e morais que inviabilizam a fruição do bem no estado originalmente pactuado.

É igualmente relevante esclarecer que, no item “c” da petição inicial, constam dois pedidos distintos: (i) o pedido principal, de reparação de danos causados pelo desmatamento realizado durante a vigência do contrato, sob o fundamento de inadimplemento contratual; (ii) o pedido subsidiário, de reconhecimento do direito de regresso, caso a Agravante venha a ser responsabilizada nas Ações Civis Públicas.

Ambos os pedidos têm fundamentos jurídicos autônomos e demonstram interesse de agir. O primeiro se ancora no artigo 475 do Código Civil, que assegura à parte inocente, além da resolução do contrato, a indenização por perdas e danos. Já o segundo, embora condicionado, revela pretensão legítima de recomposição patrimonial diante de eventual responsabilidade solidária imposta por força de condenação judicial, nos termos do artigo 934 do CC.

A extinção desses pedidos, sob a justificativa de falta de interesse de agir, constitui restrição indevida ao direito de ação e ao devido processo legal.

Conforme ensina Wambier (2022), o reconhecimento do interesse de agir não pressupõe juízo de procedência da demanda, mas apenas o exame de sua viabilidade processual:

O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, além disso, sempre que aquilo que se pede no processo seja útil sob o aspecto prático. (...)

A presença do interesse processual não determina a procedência do pedido, mas viabiliza a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. A utilidade do resultado se afere diante do tipo de providência requerida. (Wambier, 2022)

Destaco o precedente deste Tribunal em caso análogo, relativo à área contígua, que figura como requerido o Agravado, cujo voto foi acompanhado por esta Relatora, de lavra do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, assim ementado:

(...) III. Razões de decidir 3.
Os pedidos de reparação por danos materiais e morais deduzidos na ação originária estão fundados na violação de obrigações contratuais assumidas entre as partes, e não se confundem com a responsabilização objetiva ambiental perseguida nas ações civis públicas, o que confere autonomia à demanda.
4. A extinção do feito com base em conjectura sobre eventual identidade futura entre decisões viola o devido processo legal e o direito de ação, sendo incabível presumir inutilidade do provimento jurisdicional sem fato superveniente que o justifique. 5. Eventual perda superveniente do interesse de agir deve ser analisada com base em decisão judicial transitada em julgado que reconheça, de forma definitiva, a responsabilidade do agravado pelos danos ambientais, o que não ocorreu. (...) Recurso Provido. (TJ-MT – AI n. 1006233-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2025, publicado em 02/06/2025)

Dessa forma, o interesse de agir da Agravante está, neste momento, caracterizado, razão pela qual há de reconhecer a pertinência e utilidade jurídica na apreciação dos pedidos de reparação por inadimplemento contratual, inclusive no que tange aos prejuízos decorrentes da degradação do imóvel objeto do Contrato.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e reformo a decisão agravada, a fim de manter os pedidos constantes no “item c” da petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025